Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO INFORMAL INVÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA CONFIRMADO EM JUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE NO MESMO DIA E NA POSSE DA RES FURTIVA. PROVAS ROBUSTAS E INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.

2. Considerando o fato inconteste de que o réu foi preso em flagrante no mesmo dia ao do roubo e ainda na posse da res furtiva, somado ao depoimento judicial da vítima e testemunhas, do reconhecimento realizado, inclusive em juízo, existem provas independentes a confirmar a autoria do ora recorrente em relação ao crime de roubo circunstanciado apurado nos autos, consoante exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Quanto à confissão informal do apelante, tem-se que o decote de tal argumento utilizado na sentença não demandaria um decreto absolutório, haja vista que os autos trazem um conjunto de provas apto a identificar o recorrente como um dos autores do crime em comento e, ainda, a Defesa não logrou comprovar suas teses ou apresentou elemento que confira o mínimo de dúvida ou falta de credibilidade quanto aos depoimentos da vítima e testemunhas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

4. Recurso desprovido.